Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. DIREITO SUB-ROGADO DA SEGURADORA. CONDUTA CULPOSA DO CONDUTOR. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESSARCIMENTO PELA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APILCABILIDADE.
1. Das narrativas extraídas dos autos, depreende-se que a parte dianteira do veículo da Apelante colidiu com a parte traseira do veículo da apelada. Em tal circunstância, prevalece a presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo de terceiro, em face do que dispõe o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A seguradora possui o direito de regresso contra aquele que causa dano a bem por ela segurado, conforme se infere da análise do disposto no artigo 786 do Código Civil, bem como da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
3. O dever de reparação, imposto àquele que causa dano a outrem, depende de alguns elementos, a saber: a lesão a bem jurídico, configurando a ocorrência de dano; o dolo ou a culpa em sentido estrito do agente; e o nexo causal, que liga a conduta dolosa ou culposa do agente ao evento danoso. Transpondo tais noções para o caso sob análise, percebo que os elementos da responsabilidade subjetiva mostram-se presentes e impõem a parte ré o dever de reparar os prejuízos sofridos pela parte autora.
4. Negou-se provimento ao apelo.